Tribunal: STF
Processo: ARE 1278750
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de declaração de nulidade. Querela nullitatis. Ajuizamento em face de suposta ilegalidade da decisão. Análise de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Impossibilidade.



    1. O ajuizamento de ação declaratória de nulidade, denominada querela nullitatis, pressupõe a presença de requisitos estritos, dentre os quais não se inclui a suposta ilegalidade ou injustiça da decisão atacada.



    2. A alegada desproporcionalidade do montante objeto da liquidação da sentença cuja coisa julgada se pretende desconstituir não é um fundamento apto a legitimar o pleito de nulidade deduzido, devendo ser atacada pelas vias processuais próprias.



    3. Para se dissentir da decisão de inadmissibilidade da ação, mostra-se imprescindível a análise da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é viável na via extraordinária. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.